Tribunal: TJBA
Processo: 0515810-38.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515810-38.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, NILO DE AZEVEDO STRAPPA NETO, MARCIO MACEDO CONRADO, IANDRA FRAGA ABREU

APELADO: MARIA LUCIA ELIAS REGO

Advogado(s)
:
DAYANA SANTOS REGO, JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO (VEÍCULO NOVO DE TRABALHO). CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. NÃO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANOS MATERIAIS (DESVALORIZAÇÃO E LUCROS CESSANTES) E MORAIS. RAZOABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada em razão de vícios apresentados em veículo novo adquirido pela autora, utilizado como instrumento de trabalho, resultando em condenação solidária da fabricante e da concessionária ao pagamento de indenizações por danos morais, desvalorização do bem e lucros cessantes; interpostos recursos por ambas as rés.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há d
uas questões em discussão: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária da concessionária pelos vícios apresentados no veículo; e (ii) saber se é devida a indenização por desvalorização do veículo, lucros cessantes e danos morais, mesmo sem a re
alização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso da Primeira Apelante (PEUGEOT-CITROEN) por deserção, uma vez que, intimada para regularizar o preparo recursal em dobro (Art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil), a Recorrente não cumpriu a determinação judicial.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária foi corretamente afastada com base nos arts. 18 e 25, § 1º, do CDC, que preveem a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

5. A ausência de realização da perícia técnica decorreu da inércia da própria concessionária, que não custeou os honorários, embora tenha sustentado tese que exigia prova técnica. Incidência da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova e da preclusão probatória.

6. A alegação de culpa exclusiva da consumidora, por uso inadequado do veículo, não restou comprovada, o que afasta a excludente prevista no art. 12, § 3º, III, do CDC.

7. O histórico de vícios e a paralisação documentada do veículo justificam a condenação por lucros cessantes, conforme art. 402 do Código Civil, sendo razoável o valor arbitrado com base na renda comprovada.

8. Quanto à desvalorização do veículo, a sucessão de defeitos estruturais e o histórico de reparos justificam a fixação de percentual de perda de valor pelo juízo, diante da ausência de perícia imputável à apelante.

9. A condenação por danos morais se justifica pela privação do uso do veículo de trabalho, os reiterados desgastes e a frustração da legítima expectativa do consumidor.

10. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está em conformidade com a jurisprudência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

11. Recurso da concessionária conhecido e desprovido. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. não conhecido por deserção; Recurso de CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI; 12, § 3º, III; 18; 25, § 1º.

Código Civil: arts. 402, 927, parágrafo único, 944.

Código de Processo Civil: arts. 1.007, §§ 4º e 5º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 604.801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon.

STJ, REsp 665.425/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi.

TJ-BA, Apelação 0334851-23.2013.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis.

TJ-SP, AC 1029021-26.2018.8.26.0405, Rel. Des. Milton Carvalho.

TJ-GO, AC 2473206-20.2014.8.09.0074, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515810-38.2016.8.05.0080
, em que figuram como apelante PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros e como apelada MARIA LUCIA ELIAS REGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso interposto por PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
, nos termos do voto do relator.